Tribunal: TJMT
Processo: 1012153-04.2019.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSOR DATIVO - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEDUZIDA DO MONTANTE TOTAL DO SEU CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA – TAXA BANCÁRIA COBRADA ENTRE BANCOS REFERENTE à TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL/TED – LEGALIDADE DA COBRANÇA – PREVISÃO instituída pela Circular no 3115 de 18/04/2002 / BACEN do Banco Central do Brasil – DISCRICIONARIEDADE DO ADVOGADO EM INDICAR CONTA PARA CRÉDITO EM INSTITUIÇÃO DISTINTA DAQUELA ONDE FORAM CREDITADOS SEUS HONORÁRIOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012153-04.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDREIA NUCIA DE MARCHI - CPF: 468.344.861-00 (RECORRENTE), ANDREIA NUCIA DE MARCHI - CPF: 468.344.861-00 (ADVOGADO), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021